Tribunal: TJBA
Processo: 8066232-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066232-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE WILHELM HERMANN KLAUS PETERS

Advogado(s)
:
KRIKOR KAYSSERLIAN

APELADO: AMAGERONE CAPITAL HOLDING DO BRASIL LTDA. e outros (6)

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, MARCELO CINTRA ZARIF, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ARTS. 726 E 728 DO CPC. AVERBAÇÃO DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SIMULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART. 167, § 1.º, INC. I, DO CC. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam-se os autos de Ação de Protesto Contra Alienação de Bens formulada, visando o conhecimento de terceiros quanto ao direito do autor/apelante sobre os imóveis de titularidade das empresas apeladas, dada à possibilidade de frustração da partilha dos bens entre os herdeiros legítimos do
de cujus
.

2.
Ab initio
, com fulcro nos arts. 726 e 728 do Código de Processo Civil, cumpre destacar que o protesto contra alienação de bens consiste em um instituto destinado à notificação de terceiros, envolvidos na mesma relação jurídica, acerca da existência de interesse sobre assunto relevante, sendo cabível a averbação da notificação em registro público.

3. Outrossim, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, o protesto contra alienação de bens apresenta dois requisitos para o seu deferimento, quais sejam o legítimo interesse e a não prejudicialidade efetiva da medida.

4.
In casu
, a partir da análise dos autos, verifica-se que tais requisitos não se encontram configurados, na medida em que a simulação dos negócios jurídicos realizados pelo
de cujus
, com a venda do seu patrimônio imobiliário, localizado na Praia do Forte, para as empresas apeladas não fora comprovada.

5. Nesta senda, ressalta-se que a simulação dos negócios jurídicos ocorre quando estes aparentam “
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem
” (art. 167, § 1.º, inc. I, do Código Civil), sendo que os documentos colacionados autos não ratificam que, de fato, o dinheiro obtido com as vendas do patrimônio imobiliário fora destinado a uma conta no exterior para favorecimento da Sra. Angélica, cônjuge do
de cujus
, tampouco que as empresas apeladas possuíam relação com o falecido.

6. Sendo assim, depreende-se que a parte autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus processual, qual seja de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

7. Por outro lado, com a averbação do presente protesto, as operações imobiliárias realizadas pelo próprio
de cujus
, ainda em vida, seriam prejudicadas com a perda da sua credibilidade, inviabilizando, portanto, futuras transações dos legítimos proprietários dos imóveis – parte ré/ apelada.

8. Ressalta-se que o laudo da perícia grafotécnica acostado aos autos em sede recursal sofreu preclusão consumativa, na medida em que tal perícia, por se encontrar lastreada em documentos à disposição do apelante a qualquer momento, não versa acerca de fato novo.

9. Ademais, o questionamento atinente à falsificação da assinatura do
de cujus
nas escrituras de compra e venda dos imóveis não se mostra cabível na presente ação, vez que o protesto deve se encontrar consubstanciado em provas contundentes, que demonstrem o fundado e necessário direito a ser resguardo, consoante o supracitado art. 726, § 1º, do CPC.

Mantém-se a sentença em todos os seus termos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8066232-73.2019.8.05.0001,
t
endo como apelante,
Espólio de Wilhelm Hermann Klaus Peters
,
e apelados,

Amagerone Capital Holding do Brasil LTDA, Ascot Markets Holding do Brasil LTDA, Averine Holding e Participações LTDA, Bensal do Brasil Holding e Participações LTDA, Calyx Holding e Participações LTDA, Denica Holding e Participações LTDA e Luna Mountain Holding e Participações LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça